Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021134-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), EDUARDA SELEDONIA CELIRIO - CPF: 014.985.071-90 (AGRAVADO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CENTRAL DO BRASIL - CNPJ: 00.038.166/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Inexistência de Relação Jurídica. Contratação Fraudulenta. determinação imposta ao banco réu de portabilidade do benefício previdenciário da autora para outra instituição financeira. ordem inviável tecnicamente. ato que depende de procedimentos específicos junto ao inss e à instituição de destino. iniciativa que compete exclusivamente à beneficiária. regulamentação do Banco Central e do inss. suspensão de descontos e abstenção de negativação. determinações mantidas. Consumidora Hipervulnerável. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por uma instituição financeira contra decisão que, em ação de inexistência de relação jurídica, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de contas, suspensão de descontos, retorno de créditos à conta original em outro banco e abstenção de negativação, em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimos em nome de consumidora idosa, analfabeta e aposentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e se as determinações impostas à instituição financeira são técnica e juridicamente viáveis, especialmente a obrigação de fazer a portabilidade do benefício previdenciário da autora, que se encontra em condição de hipervulnerabilidade.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito está presente, evidenciada pela condição de hipervulnerabilidade da agravada (idosa, analfabeta e aposentada), a narrativa da fraude e a farta documentação juntada aos autos, bem como pela responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes de terceiros.

4. O perigo de dano é inquestionável, pois o comprometimento integral da aposentadoria, única fonte de subsistência, viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, causando prejuízo grave e de difícil reparação.

5. A obrigação de fazer a
portabilidade do benefício para outra instituição financeira é inviável tecnicamente, pois depende de procedimentos específicos junto ao INSS e à instituição de destino, cuja iniciativa compete exclusivamente à beneficiária, ora agravada, nos termos da regulamentação do Banco Central e do próprio INSS.

6. As demais obrigações impostas pela decisão de primeiro grau, como o bloqueio de contas, a suspensão de descontos e a abstenção de negativação, são perfeitamente exequíveis pelo agravante e suficientes para a proteção da consumidora hipervulnerável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A concessão da tutela de urgência em casos de fraude bancária contra consumidores hipervulneráveis (idosos, analfabetos etc.) justifica-se pela probabilidade do direito e pelo perigo de dano irreparável, em razão do risco de comprometimento do mínimo existencial. 2. A ordem de portabilidade de benefício previdenciário para outra instituição financeira não pode ser imposta ao banco agravante, por depender de procedimentos administrativos específicos junto ao INSS, cuja iniciativa compete exclusivamente à beneficiária."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CDC, art. 14; CPC, art. 300; Resolução CMN no 5.058/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 466; TJMT, N.U 1001057-92.2024.8.11.0008, Rel. Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/8/2025, Publicado no DJE 18/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO AGIBANK S.A, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1034647-24.2025.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/agravante por EDUARDA SELEDONIA CELIRIO, por entender que “a autora é idosa, analfabeta, sendo certo que ela afirma não ter contrato ou autorizado que contratassem em seu nome os referidos empréstimos, antecipado valores, tampouco fizessem a portabilidade de seu proventos”, e que a autora “apresentou Boletim de Ocorrência, comprovante de abertura de conta em seu nome junto ao banco, cartão de crédito e outros documentos”, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio imediato de contas, empréstimos, transferências e retorno dos créditos para conta do Banco Bradesco, bem como a suspensão dos descontos oriundos dos empréstimos realizados em nome da autora (cf. Id. no 195514156 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que a obrigação de fazer determinada na decisão é impossível de ser cumprida, uma vez que não possui legitimidade junto ao INSS para alterar o domicílio bancário da autora, ora agravada para outro banco, sendo esta uma operação que depende exclusivamente do beneficiário.

Esclarece que os pedidos formulados pela autora/agravada de alteração de troca de domicílio dependem inclusive das informações da conta, e a instituição em que o beneficiário pretende deve preencher requisitos estabelecidos pelo INSS, de acordo com a Instrução Normativa INSS/PRES No 128 DE 28/03/2022, providências que dependem exclusivamente da parte interessada junto à instituição financeira a qual pretende receber seu benefício.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo; no mérito, o provimento do recurso (cf. Id. no 296073368).

Nas contrarrazões a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 298035875).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se fundamentalmente à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, bem como à análise da viabilidade técnica e jurídica das determinações impostas ao agravante. Para tanto, mostra-se necessário examinar detidamente os elementos fáticos e normativos que permeiam a questão.

Conforme se extrai da documentação acostada aos autos, a agravada, de 67 anos de idade, é aposentada e analfabeta, cuja subsistência deriva exclusivamente de benefício previdenciário de um salário mínimo.

Segundo a narrativa da inicial, em 10 de fevereiro de 2025, a autora tomou conhecimento de que seu benefício previdenciário havia deixado de ser creditado em sua conta corrente junto ao Banco Bradesco, descobrindo posteriormente que houve portabilidade não autorizada para conta aberta fraudulentamente junto ao Banco Agibank.

A investigação dos fatos revelou que terceiro, apresentando-se falsamente como representante de instituição religiosa, obteve os dados pessoais e fotografia da autora para realizar a abertura da conta e a contratação de diversos empréstimos consignados, no valor total de R$ 44.151,70, comprometendo integralmente sua aposentadoria, conforme mostra os documentos vinculados ao Id. no 191283050 ao Id. no 191283062.

Diante desse quadro fático, o magistrado de primeiro grau entendeu presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, deferindo a tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio imediato de contas, empréstimos e transferências, o retorno dos créditos para a conta original no Banco Bradesco e a suspensão dos descontos oriundos dos empréstimos realizados em nome da autora nos seguintes termos:

“Por esta via, pretende a autora a concessão de antecipação de tutela para que seja realizado o bloqueio imediato de contas, empréstimos, transferências e retorno dos seus proventos para a conta do Banco Bradesco (agência 2793-6, conta 0026965-4), intimação do Bacen, INSS e bancos requeridos e que o nome da autora não seja negativado em decorrência dos empréstimos realizados sem sua autorização.

In casu, a pretensão almejada, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC. (...)

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.

No caso em questão, infere-se dos autos que a autora é idosa, analfabeta, sendo certo que ela afirma não ter contrato ou autorizado que contratassem em seu nome os referidos empréstimos, antecipado valores, tampouco fizessem a portabilidade de seus proventos.

Além disso, apresentou Boletim de Ocorrência, comprovante de abertura de conta em seu nome junto ao banco, cartão de crédito e outros documentos (ID. 191283053, 191283054, 191283055, 191283056, 191283057, 191283058, 191283060 e 191283062).

Esses fatos demonstram a probabilidade do direito invocado, sendo certo que o perigo de dano é iminente e concreto, uma vez que a autora necessita do benefício previdenciário para a subsistência.

Portanto, cabível a concessão do pedido liminar da tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos oriundos dos empréstimos realizados sem a autorização da autora, bem como o retorno de sua aposentadoria para a conta originária.

Importante registrar que a medida é reversível a qualquer tempo.

Posto isto, nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DETERMINO o bloqueio imediato de contas, empréstimos, transferências e retorno dos créditos para a conta do Banco Bradesco (agência 2793-6, conta 0026965-4); bem como determino a suspensão dos descontos oriundos dos empréstimos realizados em nome da autora, que os réus se abstenham de negativar o nome da autora referente aos contratos objeto desta ação até o julgamento final do processo, sob pena de multa”.

A fundamentação da decisão baseou-se na condição de vulnerabilidade da agravada, na documentação probatória apresentada, incluindo Boletim de Ocorrência, e na necessidade de preservação do mínimo existencial.

No caso, os elementos constantes dos autos evidenciam situação de aparente fraude bancária perpetrada contra consumidora, ora agravada, que se encontra em múltiplas condições de vulnerabilidade. A condição de pessoa idosa, analfabeta e aposentada com salário mínimo caracteriza hipervulnerabilidade que demanda proteção especial do ordenamento jurídico, conforme estabelecido no Estatuto do Idoso e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O Boletim de Ocorrência registrado, os extratos bancários que demonstram a movimentação não autorizada e a narrativa coerente dos fatos indicam a verossimilhança das alegações da autora, e justamente considerando o farto conjunto probatório é que o MM. Juiz deferiu a tutela provisória de urgência e determinou o bloqueio imediato de contas, empréstimos, transferências e retorno dos créditos para a conta do Banco Bradesco (agência 2793-6, conta 0026965-4); bem como determino a suspensão dos descontos oriundos dos empréstimos realizados em nome da autora, que os réus se abstenham de negativar o nome da autora referente aos contratos objeto desta ação.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme estabelecido no Tema 466.

Tal responsabilidade objetiva decorre do risco da atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras e da necessidade de proteção do consumidor em relação de consumo caracterizada pela vulnerabilidade técnica e econômica.

Nessa mesma direção, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo envolvendo contratação fraudulenta de empréstimo consignado contra pessoa idosa, destacou que a ausência de elementos mínimos de identificação, como selfie com documento, geolocalização ou dispositivo de autenticação, evidencia a deficiência do serviço prestado pela instituição financeira.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ADEVAIR MADALENA PONCE, visando desconstituir dívida oriunda de suposto contrato de financiamento não reconhecido pela autora, cuja formalização se deu com uso fraudulento de seus documentos. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, determinar a abstenção de cobrança e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco apelou alegando ilegitimidade passiva, inexistência de conduta ilícita, ausência de comprovação de dano moral e, subsidiariamente, desproporcionalidade do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda diante de fraude praticada por terceiro; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e negativação indevida do nome da autora; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira possui legitimidade passiva quando a fraude é viabilizada por sua própria estrutura, sendo irrelevante sua participação direta ou indireta no ato fraudulento.

4. A divergência evidente entre as imagens do documento da autora e a "selfie" apresentada na contratação revela fraude, demonstrando ausência de diligência mínima por parte do banco, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, decorrente de dívida inexistente e contrato não celebrado por ela, configura dano moral presumido (in re ipsa).

6. A responsabilidade da instituição é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a exclusão por fato de terceiro, por se tratar de fortuito interno.

7. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo suficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando decorrentes de falhas na verificação da identidade do contratante em sua própria plataforma digital.

2. A negativação indevida do nome do consumidor por dívida inexistente gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

3. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à reparação dos danos morais decorrentes de negativação indevida, quando observadas as circunstâncias do caso concreto.

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Dra. TATIANE COLOMBO - N.U 1001057-92.2024.8.11.0008, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

Paralelamente a essa questão, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo mostra-se inequivocamente presente na espécie. O comprometimento integral da aposentadoria da agravada, única fonte de subsistência de pessoa idosa e hipervulnerável, configura dano atual e concreto que justifica a intervenção judicial urgente.

É importante ressaltar ainda que a continuidade dos descontos indevidos implica violação direta ao princípio constitucional do mínimo existencial, especialmente considerando que se trata de pessoa que reúne múltiplas características de vulnerabilidade social e econômica.

O “periculum in mora” revela-se de forma cristalina quando se constata que a manutenção dos descontos fraudulentos no benefício previdenciário da agravada acarreta prejuízo de natureza irreparável, uma vez que compromete recursos destinados à subsistência básica de pessoa idosa, analfabeta e viúva, cujas necessidades alimentares, habitacionais, de saúde e medicamentosas não podem aguardar o deslinde final do processo sem grave risco à sua dignidade e sobrevivência.

E mesmo que posteriormente se reconheça o direito à restituição dos valores descontados indevidamente, tal reparação monetária não será capaz de restaurar integralmente os prejuízos decorrentes da privação alimentar e das necessidades básicas não atendidas durante o período de tramitação processual. A urgência se intensifica pela condição etária avançada da requerente, cujo estado de saúde e expectativa de vida tornam cada dia de privação do mínimo existencial um dano de difícil ou impossível reparação posterior.

Ademais, a natureza alimentar do benefício previdenciário, destinado ao custeio imediato e inadiável das necessidades vitais, não comporta a espera do trânsito em julgado da decisão de mérito, sob pena de se transformar a prestação jurisdicional em instrumento de perpetuação da lesão ao direito fundamental à vida digna.

Nesse contexto, a proteção do mínimo existencial assume particular relevância, uma vez que constitui corolário direto do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecido no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Quando a única fonte de renda de pessoa idosa e analfabeta é comprometida por atos fraudulentos praticados por terceiros, a intervenção judicial se mostra não apenas justificada, mas imperativa para preservação da subsistência básica e da dignidade humana.

Todavia, embora se reconheça a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se necessário examinar a viabilidade técnica e jurídica das determinações impostas ao agravante.

Nesse particular, o recurso apresenta argumentação consistente e tecnicamente fundamentada que merece consideração detida.

Com efeito, o agravante sustenta que a determinação para retorno dos créditos à conta original no Banco Bradesco extrapola suas possibilidades operacionais, uma vez que os procedimentos de alteração de domicílio bancário de benefícios previdenciários são regulamentados por normas específicas do Banco Central e do INSS.

A Resolução CMN no 5.058/2022, que dispõe sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias e similares pelas instituições financeiras, estabelece que a indicação da conta a ser creditada deve ser objeto de comunicação pelo beneficiário à instituição contratada em caráter de instrução permanente, evidenciando que a iniciativa para alteração do domicílio bancário deve partir do próprio beneficiário:

Art. 7o. As instituições referidas no art. 1o devem assegurar a portabilidade salarial, que consiste na possibilidade de transferência, a pedido do beneficiário, do valor creditado na conta-salário para uma conta de depósitos ou conta de pagamento pré-paga de titularidade do beneficiário, por ele escolhida, na própria instituição contratada ou em outra instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§1o. Para fins do caput, a indicação da conta a ser creditada deve ser objeto de comunicação específica pelo beneficiário à instituição contratada, em caráter de instrução permanente, por escrito ou por meio eletrônico.

§2o. A comunicação pode ser realizada por meio da instituição destinatária, mediante manifestação inequívoca de vontade do beneficiário passível de comprovação.

§3o.

A instituição contratada deve processar o pedido de portabilidade salarial em até dez dias úteis, contados da data do seu recebimento.

Corroborando tal entendimento, a Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022 disciplina os procedimentos específicos para alteração de domicílio bancário, estabelecendo que o banco destinatário do crédito deve ter participado do lote do pregão da folha ou do estoque de pagamentos que contemplou o benefício em questão.

Tais disposições normativas demonstram que o sistema de pagamento de benefícios previdenciários possui características técnicas específicas que não permitem a transferência direta de domicílio bancário por determinação unilateral de instituição financeira diversa daquela escolhida pela beneficiária, ora agravada.

Essa constatação, contudo, não invalida a necessidade de proteção da consumidora hipervulnerável, mas apenas delimita os contornos técnicos e jurídicos das medidas que podem ser efetivamente implementadas. A tutela jurisdicional deve ser simultaneamente efetiva e exequível, não sendo admissível a manutenção de determinações impossíveis de cumprimento, sob pena de se transformar a prestação jurisdicional em fonte de conflitos adicionais.

Nessa perspectiva, revela-se adequada a distinção entre as medidas de caráter negativo, que podem ser efetivamente implementadas pelo recorrente, e aquelas de caráter positivo, que dependem de procedimentos específicos junto ao órgão previdenciário ou à instituição financeira de destino.

Enquanto o bloqueio de contas, a suspensão de descontos e a abstenção de negativação constituem obrigações de não fazer perfeitamente exequíveis pelo Banco/agravante, a transferência de domicílio bancário demanda procedimentos administrativos específicos que extrapolam a esfera de atuação da instituição financeira, e que competem exclusivamente à agravada e ao banco destinatário.

Assim, a solução mais adequada para o caso consiste em manter as determinações que efetivamente protegem a consumidora hipervulnerável e que realmente podem ser cumpridas pelo agravante, ajustando aquelas que se mostram tecnicamente inexequíveis.

Por conseguinte, mostra-se pertinente confirmar a decisão liminar que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, mantendo as determinações de bloqueio de contas, suspensão de descontos e abstenção de negativação, mas suspendendo a ordem ao AGIBANK S.A. de retorno dos créditos à conta original diante de provável impossibilidade técnica e por se tratar de manifestação inequívoca de vontade da beneficiária junto à instituição financeira contratada.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a ordem imposta ao Banco/agravante de transferência do benefício da agravada para outra instituição financeira, mantendo as demais determinações contidas na decisão agravada quanto
ao bloqueio imediato de contas, empréstimos, transferências realizadas em nome da autora, bem como a suspensão dos descontos oriundos dos empréstimos objetos da lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025